Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729192-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE LAURINDO DE CASTRO RECORRIDO: ARENA BAR, RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS FEITAS EM REDE SOCIAL EM DESFAVOR DE PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA REGRA EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 85, §8°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A Constituição Federal e o Código Civil resguardam a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, o recebimento da corresponde indenização, o que também se aplica às pessoas jurídicas, as quais podem sofrer danos morais na hipótese de violação de sua honra objetiva, conforme dispõe a súmula n° 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que as publicações realizadas pelo réu extrapolaram bastante os limites da liberdade de expressão garantida constitucionalmente, representando críticas desarrazoadas, ofensivas e capazes de atingir a honra objetiva da pessoa jurídica e também dos seus sócios e administradores, de modo a justificar os danos morais fixados na instância originária. 3. Tomando por base os critérios relevantes para a quantificação dos danos morais, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequada a majoração do valor indenizatório fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 4. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar a regra da equidade apenas em caráter subsidiário, na hipótese em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos moldes previstos no art. 85, §8°, da legislação processual, o que não ocorreu neste caso. 5. Provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo réu e provimento parcial do recurso adesivo protocolado pela autora. O recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo. Assevera, outrossim, que o valor fixado a título indenizatório se revela excessiva e desproporcional. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “no caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.033.002/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012